Tribunal: STF
Processo: HC 114214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS – APELAÇÃO DA DEFESA. Descabe, no julgamento de recurso da defesa, suplementar o ato mediante o qual determinada a custódia provisória do acusado.



    PENA – EXECUÇÃO. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, revela-se impróprio executar a pena antes de a culpa estar selada, ou seja, sem a preclusão maior do título condenatório.